Tribunal: TJES
Processo: 5002223-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002223-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
AGRAVADO: MINTER TRADING LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002223-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADOS: MINTER TRADING LTDA E JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

contra decisão com cópia no evento 1226558, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença requerida por
JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA
(terceiro com penhora no rosto dos autos).

Em suas razões recursais, evento 1226541, a recorrente aduz, em síntese, que (i) apesar do inconformismo com o pronunciamento vergastado, efetuou o depósito de R$ 7.419.175,23 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) conforme os cálculos apresentados no cumprimento de sentença; (ii) o processo nº. 0164673-02.2003.8.26.0100, que determinou a penhora no rosto dos autos, já se encontra extinto, encaminhado ao arquivo geral, desde 08/08/2012, não detendo a agravada
JVCKENWOOD
mais a qualidade de terceira interessada, carecendo, assim, de interesse de agir para instaurar o cumprimento de sentença; (iii) não foi intimada da penhora no rosto dos autos; (iv) o processo que originou a penhora nos autos se encontra prescrito; (v) a recorrida
JVCKENWOOD
não pode requerer o cumprimento de sentença, pois foi já foi realizado o pagamento em favor de outra agravada em 28/09/2011; e (vi) se mantida a decisão, haverá enriquecimento ilícito por parte da
MINTER
.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente por
JVCKENWOOD DO B
RASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA
no evento 1292667, em que requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
(evento 1339612).

No evento 1432291, o agravante se manifestou acerca do pedido de aplicação da multa de litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002223-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADOS: MINTER TRADING LTDA E JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

contra decisão com cópia no evento 1226558, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença requerida por
JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA
(terceiro com penhora no rosto dos autos).

Em suas razões recursais, evento 1226541, a recorrente aduz, em síntese, que (i) apesar do inconformismo com o pronunciamento vergastado, efetuou o depósito de R$ 7.419.175,23 (sete milhões, quatrocentos e dezenove mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) conforme os cálculos apresentados no cumprimento de sentença; (ii) o processo nº. 0164673-02.2003.8.26.0100, que determinou a penhora no rosto dos autos, já se encontra extinto, encaminhado ao arquivo geral, desde 08/08/2012, não detendo a agravada
JVCKENWOOD
mais a qualidade de terceira interessada, carecendo, assim, de interesse de agir para instaurar o cumprimento de sentença; (iii) não foi intimada da penhora no rosto dos autos; (iv) o processo que originou a penhora nos autos se encontra prescrito; (v) a recorrida
JVCKENWOOD
não pode requerer o cumprimento de sentença, pois foi já foi realizado o pagamento em favor de outra agravada em 28/09/2011; e (vi) se mantida a decisão, haverá enriquecimento ilícito por parte da
MINTER
.

Pautado em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de suspender os efeitos do pronunciamento vergastado. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente por
JVCKENWOOD DO B
RASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA
no evento 1292667, em que requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferido
(evento 1339612).

No evento 1432291, o agravante se manifestou acerca do pedido de aplicação da multa de litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, foram julgados procedentes os pedidos formulados por
MINTER TRADING LTDA

em face do
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.
Irresignadas, ambas as partes apelaram, tendo o recurso da requerida sido parcialmente provido e outro desprovido. Após a oposição de embargos de declaração que restaram não acolhidos, foram interpostos recurso especial por ambas as partes.

Ainda em primeiro grau de jurisdição, antes da prolação da sentença, a recorrida
JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA,
em virtude de sua condição de credora da
MINTER TRADING LTDA
nos autos da ação de cobrança n.º 0164673-02.2003.8.26.0100 (583.00.2003.164673-5), que tramita perante a 35ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca de São Paulo, requereu, perante aquele Juízo, o deferimento da penhora no rosto dos presentes autos de qualquer valor a ser pago à
MINTER
até o limite do seu crédito, o que foi deferido, sendo, então, expedida Carta Precatória para o juízo de origem e lavrado o termo de penhora no rosto dos autos.

Superado esse registro da penhora no rosto dos autos, logo após a interposição dos recursos especiais, a
MINTER
e a
CHUBB
informam que se compuseram, “
sem
que haja qualquer valoração quanto ao objeto de demanda
”. Na mesma oportunidade, a requerente renuncia expressamente o seu direito de ação e ambas as partes desistiram dos recursos especiais, o que foi homologado pelo então Des. Vice-Presidente deste Sodalício.

Depois de apresentados diversos recursos pela recorrida
JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS
LTDA,
o acordo homologado foi cassado pela decisão colegiada do c. Tribunal Pleno, nos seguintes termos:

embargos declaratórios no agravo regimental – DECISÃO QUE HOMOLOGA ACORDO - DESISTÊNCIA INCABÍVEL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - efeitos infringentes.

1 – Via de regra os embargos de declaração não autorizam a reapreciação do quanto decidido, porém nada impede que, constatada a existência de omissão, o seu suprimento implique modificação no resultado do julgamento. Precedentes.

2 – Hipótese em que o embargante comprovou a existência de penhora no rosto dos autos, o que inviabiliza a desistência da ação sem anuência da parte beneficiária.

3 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para cassar a decisão (fls. 620) que homologou o acordo celebrado pelas agravadas.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AgR ED REsp ED Ap, 024030175749, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/05/2017, Data da Publicação no Diário: 27/06/2017)

Na sequência, foram interpostos diversos recursos pela agravante, os quais não foram acolhidos, tendo, então, a fase de conhecimento transitado em julgado, ensejando o início do cumprimento de sentença requerido pela
JVCKENWOOD
.

Depois de apresentada impugnação pela agravante, o magistrado singular à rejeitou, nos seguintes termos:

“Consta dos autos, ainda, que o acordo firmado entre as partes, na 2ª instância, foi anulado.

Ainda, verifica-se penhora no rosto dos autos em favor da terceira JVC.

Com a descida dos autos, veio a terceira postular o cumprimento de sentença, afirmando que se subrrogou no direito da credora.

De fato, a
penhora no rosto dos autos
promove a
sub
-
rogação
do exequente em relação aos créditos do executado (CPC/201, art. 857) e, em consequência, o cumprimento de sentença, referente aos créditos
sub
-
rogados
, pode ser promovido pelo
sub
-rogante (CPC/2015, art. 778, §1º, IV).

A argumentação da seguradora em sua impugnação de que a JVC não tem interesse, ante a extinção de seu direito na ação originária, que teria sido “abandonada” (prescrição), além de não ter sido feita perante o juízo próprio (que é o da ação originário da penhora no rosto destes autos), parece ir de encontro aos inúmeros atos que a JVC tem praticado todos esses anos para satisfação de tal crédito, como se verifica nas inúmeras manifestações ao logo dos últimos anos nestes autos.

Quanto à alegação de pagamento, se ocorreu, uma vez anulado o acordo, não há outra conclusão que não a configuração de ilícito pela seguradora, pois contrariou a penhora no rosto dos autos. Assim, eventual direito de reembolso que a seguradora pretenda exercer em face da MINTER, além de necessariamente precisar ser aviado por pedido próprio, não poderá obstar o direito que a JVC exerce neste momento nestes autos.

Ainda sobre a impugnação da seguradora, registro que este juízo não pode reanalisar matérias já debatidas nas instâncias superiores, inclusive a suposta ausência de intimação da penhora no rosto dos autos. Consta das decisões superiores, transitadas em julgado, que a intimação ocorreu e, inclusive, que não houve impugnação contra a mesma.

Assim, rejeito a impugnação.

Determino que a credora colacione aos autos novos cálculos para inclusão da multa do art. 523 do CPC e honorários da fase de cumprimento de sentença, de 10% cada qual, além de atualizar o valor principal que remonta à janeiro (fl. 1.215. Com os cálculos, realizarei a diligência de fl. 1.215, item "iii", que desde já fica deferida e justificada ante a inadimplência da devedora.

Intimem-se.”

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.

No que se refere à alegação de que o processo nº. 0164673-02.2003.8.26.0100, que determinou a penhora no rosto dos autos, já se encontra extinto, encaminhado ao arquivo geral, desde 08/08/2012, não detendo a agravada
JVCKENWOOD
mais a qualidade de terceira interessada, carecendo, assim, de interesse de agir para instaurar o cumprimento de sentença, verifico que não assiste razão à recorrente, pois para comprovar tal argumentação foi colacionado somente o andamento processual.

Além disso, restou demonstrando pela agravada, ao apresentar contrarrazões espontaneamente, que o referido processo se encontra suspenso por não terem sido localizados bens da parte lá executada
MINTER TRADING LTDA,
e não extinto.

Nesse passo, verifica-se o magistrado, que atua naqueles autos, acolheu o pedido de suspensão formulado pela
JVCKENWOOD
até que fosse satisfeita a penhora no rosto dos autos originários.

Quanto à alegação de ocorrência de prescrição no supramencionado processo, também não assiste melhor sorte à recorrente, pois, além de também não ter colacionado nenhum pronunciamento proferido nesse sentido naquele processo, é certo que enquanto a agravada busca a satisfação de seu crédito, com a penhora no rosto dos autos na origem, não há que se falar em inércia de sua parte, impedindo, assim, a fluência de prazo prescricional. Nesse sentido:

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Havendo penhora nos rostos dos autos de ação em curso na vara de Fazenda Pública e registros da cidade de
P
almas-
TO
, afastada está a inércia do exequente a afastar a prescrição pronunciada na origem.
2. Agravo de petição conhecido e provido. (TRT 10ª R.; AP 0001651-94.2013.5.10.0103; Terceira Turma; Rel. Des. José Ribamar Oliveira Lima Júnior; DEJTDF 03/05/2021; Pág. 3094)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL.
MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO MONOCRÁTICO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXEQUENTE QUE APELA DO DECISUM. PROCESSO ENCAMINHADO AO ARQUIVO PROVISÓRIO EM DECORRÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO DO EXECUTADO.

Inventário que se encontra em tramitação. Inexistência de desídia do exequente. Causa interruptiva do lapso prescricional. Satisfação do crédito que depende de atos processuais a serem praticados no inventário. Sentença reformada. Recurso provido
. (TJPR; ApCiv 0038802-63.2007.8.16.0014; Londrina; Décima Câmara Cível; Rel. Des. José Camacho Santos; Julg. 22/03/2021; DJPR 26/03/2021)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OCORRÊNCIA EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ONDE O DEVEDOR OSTENTA DETERMINADO CRÉDITO DESÍDIA DO CREDOR NÃO CARACTERIZADA RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Verificada a existência de penhora no rosto dos autos onde o devedor ostenta determinado crédito e o regular andamento do aludido feito, sem que tenha havido a satisfação da obrigação, não há falar em inércia do credor, hábil a caracterizar a ocorrência da prescrição intercorrente
. (TJMS; AI 1415460-71.2019.8.12.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 13/02/2020; Pág. 141)

Em prosseguimento, a agravante aduz que não foi intimada da penhora no rosto dos autos, o que evidenciaria o pagamento de boa-fé. Sobre essa questão, reputo necessário registrar que o andamento processual deve ser um caminhar para frente, de forma que as partes devem se comportar adequadamente à tal desiderato.

Nesse passo, verifico que a recorrente pretende rediscutir questão já apreciada e rejeitada em momento pretérito, tanto por este Sodalício quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo referido ponto, inclusive, transitado em julgado.

A propósito, colaciono o seguinte excerto do voto condutor do acórdão, proferido c. Des. Fabio Clem de Oliveira, que anulou o acordo outrora firmado entre a recorrente e a
MINTER
:

“A despeito de num primeiro momento ter se entendido que o acórdão do Tribunal Pleno na decisão do Agravo Regimental de fls.720/726 não padecesse de omissões ou obscuridades, novas reflexões decorrentes do cotejo da fundamentação da decisão deste Egrégio Tribunal com as do Superior Tribunal de Justiça me levam a reformular aquele entendimento, eis que encontro fundamento nas razões trazidas pelo embargante.

O embargante trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a constrição existente nos autos, qual seja, a penhora no rosto dos autos às fls. 266, bem como o início da execução definitiva, o que impede o devedor desistir da ação ou do direito que lhe foi assegurado por meio desta (fls. 668/701)
.

Tais documentos também comprovam que a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos foi objeto de recurso de agravo no TJSP onde a agravante pretendia apenas uma limitação do seu valor, não se opondo à penhora propriamente dita. Referido agravo não foi conhecido por intempestividade,
sendo evidente, portanto, a ciência da penhora pela embargada.

Assim, é incontestável que da penhora no rosto dos autos foi dada ciência às partes, o que a torna plenamente eficaz.

Sendo tal penhora eficaz, incabível a desistência da ação sem a anuência da beneficiária/embargante, conforme entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À PENHORA. HOMOLOGAÇÃO SEM AUDIÊNCIA DA BENEFICIÁRIA DA PENHORA. NÃO CABIMENTO.

1. Havendo penhora no rosto dos autos, não cabe homologação de pedido de desistência da execução sem a audiência da beneficiária da constrição.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418549/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA

TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 20/05/2014)” (negritei)

Transcrevo, ademais, o seguinte trecho da decisão monocrática proferida pelo e. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva ao julgar o agravo em recurso especial interposto pela recorrente, que transitou em julgado em 13/02/2019:

“No especial (e-STJ fls. 1.183-1.191), a recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação do artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, correspondente ao artigo 236, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973.

Afirma que só teve conhecimento da penhora no rosto dos autos no momento em que a JVC do Brasil Ltda. ingressou na lide requerendo a anulação da decisão que pôs fim ao processo.

Sustenta, assim, que a intimação da penhora no rosto dos autos é nula porque os patronos da recorrente não foram regularmente intimados do ato de constrição.

(...)

A irresignação não merece prosperar.

O Tribunal de origem, à luz dos documentos colacionados aos autos, concluiu ser
'
incontestável que da penhora no rosto dos autos foi dada ciência às partes, o que a torna plenamente eficaz
'
(e-STJ fl. 1.142), conforme se extrai da leitura do voto condutor
, merecendo destaque os seguintes trechos: (...)

Nota-se, assim, que a insurgência da recorrente envolve, em verdade, não a análise de ofensa à legislação infraconstitucional, mas mera pretensão de reexame da documentação carreada aos autos, o que não se coaduna com a via estreita do recurso especial, cuja competência constitucional se restringe ao exame de ofensa a legislação federal.

(...)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (negritei)

Portanto, como dito, a agravante pretende rediscutir questões já acobertadas pelo manto da coisa julgada, o que se mostra inviável em sede de cumprimento de sentença, agindo, desta maneira, com acerto o julgador singular ao asseverar que não poderia reanalisar matérias já debatidas nas instâncias superiores.

Afirma, ainda, a recorrente que a recorrida
JVCKENWOOD
não pode requerer o cumprimento de sentença, pois já foi realizado o pagamento em favor de outra agravada em 28/09/2011 e que se mantida a decisão, haverá enriquecimento ilícito por parte da
MINTER
.

Entretanto, denota-se que o acordo que resultou no referido pagamento foi anulado por este e. Tribunal de Justiça, justamente porque havendo penhora no rosto dos autos, não caberia a homologação de pedido de desistência da ação, sem a oitiva da beneficiária da constrição, tendo essa questão transitado em julgado.

Diante desse quadro, não obstante a ausência de comprovação do pagamento, ainda que o tivesse realizado, este não seria oponível, já que realizado sem observar a penhora no rosto dos autos. Em outros termos, me ocorre, neste momento, o brocardo jurídico segundo o qual “
quem paga mal, paga duas vezes
”.

Assim sendo, da mesma forma que registrado pelo magistrado
a quo
, se o pagamento ocorreu, eventual direito de reembolso deve ser buscado pela agravante pelas vias próprias.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé por parte da recorrente, tese sustentada em contrarrazões, sendo que o mero inconformismo apresentado pela agravante em relação ao comando judicial não pode ser visto como conduta processual temerária.

Outrossim, a agravante demonstra que realizou o depósito judicial da quantia de R$ 7.419.175,23 (sete milhões e quatrocentos e dezenove mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), com o objetivo de garantir o juízo e evitar outros prejuízos à agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002223-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADOS: MINTER TRADING LTDA E JVCKENWOOD DO BRASIL COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EM QUE FORA DETERMINADA A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – SUSPENSO E NÃO EXTINTO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NOS REFERIDOS AUTOS – PAGAMENTO DE BOA-FÉ – MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O processo nº. 0164673-02.2003.8.26.0100, que determinou a penhora no rosto dos autos, não encontra extinto, mas suspenso por ter sido acolhido o pedido da agravada até que fosse satisfeita a penhora no rosto dos autos.

2.
Enquanto a agravada busca a satisfação de seu crédito, com a penhora no rosto dos autos na origem, não há que se falar em inércia de sua parte, impedindo, assim, a fluência de prazo prescricional.

3
. A alegação de pagamento de boa-fé já foi apreciada e transitada em julgado.

4
. Não há que se falar em litigância de má-fé por parte da recorrente, tese sustentada em contrarrazões, sendo que o mero inconformismo apresentado pela agravante em relação ao comando judicial não pode ser visto como conduta processual temerária.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.